Tribunal: TJSP
Processo: 2053797-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, que trazia consigo 3,484 kg de cocaína na forma líquida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Elementos

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, que trazia consigo 3,484 kg de cocaína na forma líquida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Elementos concretos indicativos de que a soltura da paciente, estrangeira e que não comprovou endereço no país, tampouco exercício de atividade lícita, colocará em risco a ordem pública e eventual aplicação da lei penal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 5. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere a paciente, não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento em relação à situação atual, ou que estaria privada do devido acompanhamento médico no cárcere. 6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053797-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLAUDIA
GIOVANNA RAMIREZ YUCRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053797-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006948
2
VOTO:
006948
HABEAS CORPUS: 2053797-56.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
CLAUDIA GIOVANNA RAMIREZ YUCRA
COMARCA:
SÃO PAULO VARA PLANTÃO
(Processo de origem: 1505824-60.2020.8.26.0228)
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual.
Fundamentação idônea na origem. Conversão da prisão
em flagrante em preventiva da paciente, que trazia
consigo 3,484 kg de cocaína na forma líquida, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Elementos concretos indicativos de que a
soltura da paciente, estrangeira e que não comprovou
endereço no país, tampouco exercício de atividade lícita,
colocará em risco a ordem pública e eventual aplicação
da lei penal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da
imposição de medidas de contracautela diversas (artigo
319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não aferível em
sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de
promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Eventuais
predicados pessoais não geram direito à liberdade,
mormente
quando
presentes
os
pressupostos
e
fundamentos que legitimam a imposição da prisão
cautelar.
5.
Inexistência
de
contrariedade
à
Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não
há comprovação de que fora do cárcere a paciente, não
pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em
melhores condições de isolamento em relação à situação
atual,
ou
que
estaria
privada
do
devido
acompanhamento médico no cárcere. 6. Ordem
denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar,
em favor de CLAUDIA GIOVANNA RAMIREZ YUCRA, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO RESPONSÁVEL PELO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 00a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA (COMARCA DE SÃO PAULO), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053797-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006948
3
converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, nos autos de no
1505824-60.2020.8.26.0228, em que ela responde por suposta prática de tráfico de
entorpecentes.
Requer, liminarmente e ao final, a revogação
da prisão preventiva da paciente, ainda que substituída por medidas de contracautela
(CPP, art. 319), alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar e presença dos da
liberdade provisória. Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante da
paciente em preventiva carece de fundamentação idônea, haja vista que a gravidade
abstrata do delito não é suficiente a embasar a necessidade da prisão cautelar. Aduz
que a prisão cautelar é desproporcional, in casu, pois a paciente, que é primária, caso
condenada, fará jus ao reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/2006, bem ainda à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e à fixação de regime diverso do fechado, tanto mais porque a conduta
imputada não envolve violência ou grave ameaça. Faz menção à Recomendação CNJ
no 62/2020, expedida no contexto excepcional de pandemia de Covid-19, salientando
que os centros de detenção provisória possuem instalações precárias, submetendo a
paciente a maiores riscos (fls. 1/5).
A liminar foi apreciada e indeferida em sede de
Plantão Judiciário de Segundo Grau pelo Eminente Desembargador Poças Leitão (fls.
58/59), prestadas as informações de praxe pela digna autoridade apontada como
coatora (fls. 71/73), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável
parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 77/82).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053797-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006948
4
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem e das informações prestadas pela digna autoridade apontada como
coatora, a paciente foi presa em flagrante no dia 11 de março de 2020 (fls. 1, daqui em
diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e, em audiência de custódia,
teve a prisão flagrancial convertida em preventiva para garantia da ordem pública, da
instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal (fls. 35/39). Posteriormente,
foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 83/84).
Foi denunciada como incursa no artigo 33,
caput, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, porquanto, em tese, no dia
11 de março de 2020, por volta de 11h00min, na Avenida Auro Soares de Mouta
Andrade, no 664, Terminal Rodoviário, Barra Funda, São Paulo/SP, trazia consigo,
para fins de tráfico, 3.484,0kg (três quilos, quatrocentos e oitenta e quatro gramas) de
cocaína, com volume líquido de 1.930ml (mil novecentos e trinta mililitros)
condicionada em duas garrafas de bebida, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
Não há ilegalidade passível de correção na
prisão preventiva da paciente.
De proêmio, observo que as respeitáveis
decisões de primeiro grau atinentes à prisão preventiva (fls. 35/39 e 83/84) estão
satisfatoriamente fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade
concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053797-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006948
5
crime imputado à paciente (tráfico ilícito de entorpecentes majorado), mas também o
risco que a sua liberdade de locomoção traz à efetividade da persecução penal e ao
meio social.
A
propósito,
verifica-se
que
a
prisão
preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação de crime
doloso com pena máxima superior a quatro anos (Lei no 11.343/06, art. 33), é
necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da
custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do
delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se de tráfico ilícito de entorpecentes
majorado, equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5o, XLIII), de
natureza gravíssima, que prejudica a saúde da população, gera inegável desassossego
social e atenta contra bem jurídico fundamental (saúde pública), trazendo grave
inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisões
devidamente fundamentadas, converteu a prisão em flagrante da paciente em
preventiva e a manteve, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e de
eventual aplicação da lei penal.
Ademais, a gravidade concreta do delito
imputado à paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar.
Segundo o apurado, “[...] no dia dos fatos, policiais civis diligenciaram até o local
supracitado para cumprir a ordem de serviço no 018/2020, visando esclarecer informe
criminal no14-170.20, para investigar se brasileiros e estrangeiros estariam se
utilizando das plataformas do Terminal Rodoviário da Barra Funda para fins de tráfico
de drogas. Por esta razão, os policiais permaneceram em vigilância na plataforma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053797-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006948
6
desembarque e, ao avistarem o ônibus da viação Cruceña, passaram a revistar as
pessoas que desembarcavam; o coletivo tinha dois andares, sendo que uma passageira
do andar superior demonstrou atitude suspeita ao avistar a ação policial e voltar
rapidamente ao seu assento. Então, os policiais se dirigiram até o assento da mulher e,
ao revistarem sua bagagem, dentro de uma caixa de papelão encontraram duas
garrafas de “Ypioca” que estavam lacradas, mas sem os selos originais. Quando abriram
as garrafas identificaram um forte odor químico, característico de cocaína líquida. A
passageira foi identificada como CLAUDIA GEOVANNA RAMIREZ YUCRA, boliviana,
oriunda de Corumbá-MS, e prosseguia viagem para o Rio de Janeiro. Consigo também
foi encontrada, além da grande quantidade de cocaína, a quantia de R$202,00
(duzentos e dois reais), US$82,00 (oitenta e dois dólares americanos) e um aparelho
celular da marca Samsung, fls.10/11. Interrogada pela Autoridade Policial, CLAUDIA
afirmou que recebeu as drogas de um brasileiro, no município de Santa Cruz do Rio
Pardo-SP, e ganharia a quantia de US$500,00 (quinhentos dólares americanos)” (fls.
66/69).
Ademais, conforme pontuado pela douta
autoridade apontada como coatora, “a indiciada é estrangeira e não possui qualquer
vínculo com o distrito da culpa (residência fixa/trabalho lícito/familiares), tornando
necessária a prisão como forma de assegurar a aplicação de lei penal. NÃO há
comprovação de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, ato
da evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com
dedicação) sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento” (fls. 37/38)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053797-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006948
7
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere, dada a necessidade de resguardo da ordem pública (CPP, art.
319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos, pela
grande quantidade de droga apreendida e à necessidade de
acautelamento do meio social constituem motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir-se a ordem
pública. Precedentes: HC 113.184, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132,
Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ
de 1o.07.11; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros
Grau, DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013)
Inadmissível
se
cogitar
também
na
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível promover,
em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito, adentrando à análise
acerca de eventual quantidade de pena e regime prisional a serem impostos
oportunamente. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em
regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS Rel. Min. Joel Ilan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053797-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006948
8
Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe 18.12.2017)
Registra-se, ainda, que eventuais predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primariedade) não se afiguram
suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a
necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela
Egrégia Corte Suprema:
“As
condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema”. (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013)
Consigno ainda que, à luz da fundamentação
supra aduzida, suficiente a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva,
não se vislumbra qualquer contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 que de
mera recomendação se trata , sobretudo porque inexistem indícios de que a
manutenção da prisão preventiva implique risco agravado à integridade física da
paciente, tanto mais porque não há comprovação de que se enquadre no grupo de
risco, composto por pessoas mais suscetíveis à infecção pelo Covid-19 ou aos seus
efeitos. Também inexiste comprovação de que no local em que se encontra recolhida
não receberá assistência de saúde (LEP, art. 14, caput), se necessária for; menos ainda
de que, fora do cárcere, estará em melhores condições de isolamento social em
relação à situação atual. Assim, também não há que se falar, ao menos nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053797-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006948
9
oportunidade, em substituição da segregação provisória por prisão domiciliar,
ausente qualquer das situações do artigo 318 do Código de Processo Penal.
Em suma, a libertação da paciente neste
estágio representaria verdadeiro afrouxamento das medidas necessárias à
preservação concreta da ordem pública, da instrução criminal e eventual aplicação da
lei poenal, porquanto preenchidos os requisitos da custódia cautelar, sem que haja,
por outro lado, qualquer demonstração de risco efetivo à sua integridade física.
Destarte, não há na hipótese em testilha
ilegalidade passível de correção por este remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora